Tribunal: TJSP
Processo: 2252785-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONDOMÍNIO - CUMPRIMENTO DE JULGADO - Decisão agravada deferiu a penhora do imóvel matriculado sob o número 143.946 no 2o Cartório de Registo de Imóveis de Jundiaí - Deferido o processamento da recuperação judicial da Executada - Débito exequendo corresponde a débito condominial inadimplido (obrigação propter rem) - Quantia que é considerada dispêndio com manutenção e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONDOMÍNIO - CUMPRIMENTO DE JULGADO - Decisão agravada deferiu a penhora do imóvel matriculado sob o número 143.946 no 2o Cartório de Registo de Imóveis de Jundiaí - Deferido o processamento da recuperação judicial da Executada - Débito exequendo corresponde a débito condominial inadimplido (obrigação propter rem) - Quantia que é considerada dispêndio com manutenção e administração do ativo da empresa recuperanda (artigo 84, inciso III, da Lei número 11.101/05) - Natureza extraconcursal do débito (que não se sujeita à recuperação judicial) – Válida a penhora - RECURSO DA EXECUTADA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252785-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante GOLD
HERAKLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., é agravado
CONDOMÍNIO VISTA CENTRALE RESIDENCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252785-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Jundiaí - 4a Vara Cível
Processo número: 0000030-20.2019.8.26.0309
MM. Juiz da causa: Marcio Estevan Fernandes
Agravante: Gold Heralia Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda. (em recuperação
judicial)
Agravado: Condomínio Vista Centrale Residence
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONDOMÍNIO -
CUMPRIMENTO
DE
JULGADO
-
Decisão
agravada deferiu a penhora do imóvel matriculado sob
o número 143.946 no 2o Cartório de Registo de Imóveis
de Jundiaí - Deferido o processamento da recuperação
judicial da Executada - Débito exequendo corresponde
a débito condominial inadimplido (obrigação propter
rem) - Quantia que é considerada dispêndio com
manutenção e administração do ativo da empresa
recuperanda (artigo 84, inciso III, da Lei número
11.101/05) - Natureza extraconcursal do débito (que
não se sujeita à recuperação judicial)
Válida a
penhora
-
RECURSO
DA
EXECUTADA
IMPROVIDO
Voto no 27241
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Executada
contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Marcio Estevan Fernandes (fls.37 dos
autos da ação originária), que, nos autos da “ação de cobrança” (em fase de
cumprimento de julgado), deferiu a penhora do imóvel matriculado sob o número
143.946 no 2o Cartório de Registo de Imóveis de Jundiaí.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252785-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alega que deferido o processamento da recuperação judicial
da Executada, que o valor do débito exequendo corresponde a crédito concursal, e
que eventual constrição patrimonial deve ser apreciada pelo Juízo da recuperação
judicial. Pede o provimento do recurso, para afastar a decisão agravada, com a
desconstituição da penhora.
A decisão de fls.48 não concedeu efeito ativo/suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.52/62.
É a síntese.
A sentença (fls.352/355 dos autos da ação de conhecimento1)
julgou procedente a “ação de cobrança”, para condenar a ora Executada “ao
pagamento das despesas condominiais descritas na memória de cálculo de fls.07,
acrescentando-se os encargos moratórios previstos na Convenção do Condomínio,
desde o vencimento de cada prestação”, além das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios do patrono do ora Exequente (fixados em 10% do valor da
condenação), que transitou em julgado em 10 de dezembro de 2018 (certidão de
fls.357 daqueles autos).
O Exequente pediu o cumprimento do julgado para executar
o valor total de R$ 29.560,46, que corresponde aos encargos condominiais vencidos
no período de 10 de março de 2014 a 10 de dezembro de 2018 (fls.04/05 dos autos da
ação originária).
O débito exequendo corresponde a encargos condominiais
inadimplidos e, em que pese a concessão da recuperação judicial da Executada
(Processo número 1016422-34.2017.8.26.0100), a quantia devida tem origem no
direito de propriedade de unidade autônoma condominial (obrigação propter rem) - o
que configura a natureza extraconcursal -, pois é considerada dispêndio com a
manutenção e administração do ativo da empresa recuperanda, nos termos do artigo
84, inciso III, da Lei número 11.101/05.
1Conforme consulta efetuada ao sítio eletrônico deste Tribunal:
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.foro=309&processo.codigo=8L0002KBR0000&uuid
Captcha=sajcaptcha_faa5ecded52b497aad2550cf4c75b99b

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252785-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Cabe destacar:
A atual jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a taxa de
condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à
administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal,
não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão
determinada pelo artigo 99 da Lei de Falências (STJ, AgInt no REsp
1.646.272/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em
24/04/2018).
Em consequência, o valor exequendo não está sujeito aos
efeitos da recuperação judicial, de modo que válida a penhora do imóvel matriculado
sob o número 143.946 no 2o Cartório de Registo de Imóveis de Jundiaí, e possível o
prosseguimento da execução, para a satisfação do crédito exequendo.
Destarte, não infirmada a correção da decisão agravada, que é
mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator